Tribunal: TJPA
Processo: 0800786-84.2019.8.14.0032
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10662 - Abono de Permanência
Data de julgamento: 2021-02-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0800786-84.2019.8.14.0032
JUIZO RECORRENTE: PEDRO PAULO LIMA TAVARES, VARA UNICA DE MONTE ALEGRE

RECORRIDO: ELOIZA LEAL DE CARVALHO, MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. REDUÇÃO DE JORNADA DE TRABALHO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA PARA O MESMO CARGO. VÍCIO DO ATO ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO À IMPESSOALIDADE E COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. NULIDADE CONFIGURADA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO A SER AMPARADO. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA PARA CONFIRMAR A SENTENÇA. DECISÃO UNÂNIME.

1. É de sabença que o motivo do ato administrativo deve sempre guardar compatibilidade com a situação do fato que originou a manifestação de vontade. Em outras palavras, se o motivo se conceitua como a própria situação de fato que impele a vontade do administrador, a inexistência dessa situação provoca a invalidação do ato, revelando, assim, o que se entende como a teoria dos motivos determinantes.

2. Da análise do caderno digital, extrai-se que o sentenciado/impetrante é servidor público efetivo do Município de Monte Alegre no cargo de Professor Mag-1, com lotação em unidade de ensino no interior do ente. Vislumbra-se ele teve a sua carga horária reduzida de 200hs (duzentas) horas para 100 (cem) horas em razão da conveniência do interesse público e pelo fato de a municipalidade se encontrar acima do limite permitido pela Lei de Responsabilidade Fiscal a título de gasto com o funcionalismo, conforme a decisão proferida no Processo Administrativo nº 001/2019-SEMEC.

3. O ato administrativo impugnado, representado pela decisão administrativa de redução de jornada de trabalho do sentenciado/impetrante sob o fundamento da superação do teto previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) a título de gasto com servidor público e com arrimo na discricionariedade administrativa não prospera. Isso porque, conforme demonstrado, a municipalidade procede a contratação de professores temporários, inflando ainda mais o gasto público, agindo em descompasso com suas próprias alegações, bem como pelo fato de a redução da carga horária importar em violação ao postulado da impessoalidade, haja vista que beneficia pessoa não pertencente a estrutura administrativa em detrimento do efetivo.

4. Remessa necessária conhecida para confirmar a sentença. À unanimidade.

Acórdão

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer a remessa necessária e confirmar os termos da sentença, tudo de acordo com o voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 1º (primeiro) aos 8 (oito) dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e um.

Turma Julgadora Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Membro).

Belém/PA, 8 de fevereiro de 2021.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de REMESSA NECESSÁRIA da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Monte Alegre que, nos autos da ação de MANDADO DE SEGURANÇA, proc. 0800786-84.2019.8.14.0032, impetrado por PEDRO PAULO LIMA TAVARES contra ato apontado como ilegal praticado pelo PREFEITO MUNICIPAL da Comarca de mesmo nome, concedeu a segurança requerida na peça de ingresso.

Na origem, a inicial constante no id. 3994296, págs. 01/23, historia o impetrante que é servidor efetivo do Município de Monte Alegre, ocupante do cargo de Professor Pedagógico Nível Médio. Diz ele que desde o ano de 2017 teve a sua carga horária de 200hs (duzentas) horas reduzidas para 100hs (cem) horas, sem que tenha havido o devido processo legal, fato este que ensejou ação judicial com vistas ao restabelecimento da carga horária, sendo a tutela de urgência deferida.

Prossegue afirmando, o sentenciado/impetrante, que mesmo com inúmeros docentes contratados precariamente e mesmo com decisão favorável de reestabelecimento da carga horária, foi notificado para se manifestar no prazo de 10 (dez) dias a respeito da readequação da jornada de trabalho.

Assevera o sentenciado/impetrante que o referido documento lhe foi entregue sem nenhum documento que comprovasse as justificativas da autoridade apontada. Diante da disso, manifestou-se requerendo informações para o exercício do contraditório, todavia passados 33 (trinta e três) dias sem resposta, recebeu decisão administrativa de redução de sua carga horária.

Alude que a negativa de prestação das informações, houve cerceamento de defesa, caracterizando vício do procedimento administrativo e, por consequência, nulidade dele.

Diz o sentenciado/impetrante que por força de decisão proferida nos autos da ação judicial nº 0004685-94.2017.8.14.0032, desde o ano de 2017, encontrava-se com sua carga horária de 200hs (duzentas) horas, não tendo a municipalidade recorrido do pronunciamento.

Aduz o sentenciado impetrante que mesmo diante de inúmeros professores contratados para atuar na mesma área de sua formação, no dia 10/05/2019, a autoridade impetrada resolveu notificá-lo do Processo Administrativo nº 01/2019 para que se manifestasse sobre a redução da sua carga horária.

Sustenta o sentenciado/apelante, a nulidade do Processo Administrativo nº 001/2019 por inexistência de portaria de instauração, bem como de sua publicação; existência de diversos professores contratados para o mesmo cargo que o seu e cerceamento de defesa em razão da negativa da autoridade em não comprovar os fundamentos ensejadores da readequação da jornada.

Afirmou o sentenciado/impetrante que em sua defesa requereu que a autoridade emitisse uma certidão esclarecendo a distinção dos cargos de professor pedagógico Mag-01 do de docente de educação infantil de 1º ao 5º ano e se ambos possuem atribuição para ministrar na educação básica; informações discriminadas e nominadas do total de professores de 1º ao 5º ano (MAG-1 E MAG-3) e da educação infantil-zona rural que se encontram contratados e sob tal justificativa; a motivação da contratação de professores temporários; lotação de todos os docentes da zona rural que estejam trabalhando 200hs (duzentas) horas; informação a respeito dos docentes afastados da sala de aula por razões de saúde ou por exercício de cargo comissionado.

Discorre que a autoridade impetrada ignorou totalmente o pedido de informações e após 33 (trinta e três) dias, decidiu pela redução da carga horária de 200hs (duzentas) para 100hs (cem) horas, fundamentando que a matéria versa sobre direito e que as diligências são manifestamente protelatórias.

Diz o sentenciado/impetrante que é falaciosa a narrativa da autoridade impetrada no sentido de inexistência de turmas e do limite prudencial na Lei de Responsabilidade Fiscal, uma vez que a redução da carga horaria de servidores efetivos está sendo feita para contratar docentes precariamente.

Prossegue afirmando que, diferentemente do alegado pela autoridade impetrada, as atribuições dos cargos de Professor MAG-1 e MAG-3 são as mesmas, uma vez que ambos lecionam para alunos de educação infantil de 1º ao 5º ano. Diz que a diferença é que quando ingressou no magistério, somente era exigido a escolaridade de nível médio.

Esclarece o sentenciado/imperante que a autoridade menciona não haver professores contratados para o cargo de Professor MAG-1, uma vez que a escolaridade para o cargo era nível médio, todavia há inúmeros Professores MAG-3 investidos a título precário. Diz que a contratação de docentes nestes cargos suplanta o direito daqueles que ingressaram no serviço público quando a exigência para a docência no ensino fundamental era apenas o nível médio.

Disserta, igualmente, que os professores contratados pela Administração Pública geram gastos desnecessários ao erário municipal. Alude que por força de tutela de urgência proferida nos autos do proc. nº 004685-94.2017.8.14.0032, teve a sua carga horária reestabelecida para 200hs (duzentas) horas, sendo que mesmo havendo vaga para sua lotação em sala de aula, a Administração o compele ao ócio forçado enquanto efetua contratações temporárias.

Prossegue afirmando que no ano de 2019, o Município de origem contratou 31 (trinta e um) docentes temporários para o cargo de Professor MAG-3, sendo 14 (quatorze) para a zona rural e 17 (dezessete) para a urbana, conforme discriminado na exordial.

No mérito, sustenta possuir direito líquido e certo ao passo que os argumentos apresentados pela autoridade impetrada para reduzir a carga horaria são inidóneos. Diz que há precedente deste Sodalício no sentido de considerar nulo o ato de redução de carga horaria de professor efetivo para a contratação de temporário.

Requereu o sentenciado/impetrante medida liminar com vistas a compelir a autoridade impetrada a reestabelecer a sua carga horária para 200hs (duzentas) horas e, por fim, a concessão da segurança com vistas ao restabelecimento da jornada postulada.

Em decisão constante no id. 3994339, págs. 01/05, o Juiz de origem deferiu a tutela de urgência e determinou a autoridade impetrada a restabelecer a carga horária de 200hs (duzentas) horas em favor do sentenciado/impetrante.

A autoridade impetrada apresentou informações no id.
3994345, págs. 01/19, arguindo, em suma, que o sentenciado/impetrante realizou concurso publico para o cargo de Professor Pedagógico MAG-1, com admissão em 13/02/1995, com carga horária de 100hs (cem) horas mensais, conforme previsto no edital do concurso e que em períodos diversos, houve o aumento da jornada de trabalho.

Afirma que através de processo administrativo, foi oportunizado o exercício do contraditório e ampla defesa e que após as formalidades, foi procedida a readequação da cara horária do sentenciado/impetrante para 100hs (cem) horas mensais.

Disserta que restou comprovada a instauração de processo administrativo com a oportunidade de o sentenciado/impetrante exercer o contraditório e que a readequação da carga horária se deu por ordem orçamentária. Esclarece que a Administração Pública possui a prerrogativa de organizar o quadro de seus servidores.

Prossegue afirmando que o Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos Servidores da Educação de Monte Alegre, Lei nº 4.754/2010, prevê em seu artigo 24 a jornada máxima de 40 (quarenta) horas semanais. Frisa que o sentenciado/impetrante foi lotado em unidade de ensino na Zona Rural em turma de 5º série com 100hs (cem) horas mensais, não havendo outro docente para a função, bem como inexiste turmas vagas.

Assevera que no começo do ano de 2017, comunicou o sentenciado/impetrante a respeito da redução da sua carga horária em razão da redução do número de alunos e, por consequência, da disponibilidade de turmas na rede municipal de ensino.

Ao final, postulou a denegação da segurança.

Proferida a sentença, id. 3994367, págs. 01/12, o Juiz de origem concedeu a segurança requerida e a anulou o ato administrativo que importou na redução da carga horária do sentenciado/impetrante.

Conforme certificado no id. 3994370 , pág. 01, não houve interposição de recurso voluntário.

Instado a se manifestar, o Ministério Público com assento neste grau, em parecer constante no id. 4019484, págs. 01/05, pronunciou-se pela reforma da sentença.

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE

MOURA (RELATOR):

Conheço a remessa necessária por força do artigo 14, § 1º, da Lei nº 12.016/09.

Com a ação intentada postulou o sentenciado/impetrante a concessão da segurança com vistas à cassação do ato administrativo que reduziu a sua carga horária de 200hs (duzentas) para 100hs (cem) horas mensais, uma vez que o Município de Monte Alegre mantém em seu quadro funcional servidores temporários para o exercício da mesma função.

É de sabença que o motivo do ato administrativo deve sempre guardar compatibilidade com a situação do fato que originou a manifestação de vontade. Em outras palavras, se o motivo se conceitua como a própria situação de fato que impele a vontade do administrador, a inexistência dessa situação provoca a invalidação do ato, revelando, assim, o que se entende como a teoria dos motivos determinantes.

Sobre a teoria mencionada, leciona José dos Santos Carvalho Filho:

A aplicação mais importante desse princípio incide sobre os discricionários, exatamente aqueles em que se permite ao agente maior liberdade de aferição da conduta. Mesmo que um ato administrativo seja discricionário, não exigindo, portanto, expressa motivação, esta, se existir, passa a vincular o agente aos termos em que foi mencionada. Se o interessado comprovar que inexiste a realidade fática mencionada no ato como determinante da vontade, estará ele irremediavelmente inquinado de vício de legalidade.

(Manual de direito administrativo / José dos Santos Carvalho Filho. – 34. ed. – São Paulo: Atlas, 2020, Livro Digital, Pág. 264).

Da análise do caderno digital, extrai-se que o sentenciado/impetrante é servidor público efetivo do Município de Monte Alegre no cargo de Professor Mag-1, com lotação em unidade de ensino no interior do ente. Vislumbra-se ele teve a sua carga horária reduzida de 200hs (duzentas) horas para 100 (cem) horas em razão da conveniência do interesse público e pelo fato de a municipalidade se encontrar acima do limite permitido pela Lei de Responsabilidade Fiscal a título de gasto com o funcionalismo, conforme a decisão proferida no Processo Administrativo nº 001/2019-SEMEC, id. 3994300, págs. 01/10.

Todavia, conforme demonstrado pelo sentenciado/impetrante na ação originária, o Município de Monte Alegre vem procedendo a sucessivas contratações temporárias de professores para a mesma função desenvolvida que a sua

no período da impetração do
mandamus,
conforme inúmeros extratos que acompanham a peça vestibular.

Não é de se olvidar que a contratação temporária encontra respaldo na Constituição da República em seu artigo 37, IX
[1]
, desde que haja comprovação da temporalidade e excepcionalidade do interesse público. Nesse sentido, já assentou o Pretório Excelso que é vedada esta modalidade de investidura para os serviços ordinários e permanentes da Administração Pública e que devam estar sob o espectro das contingências normais, conforme o seguinte precedente:

Ementa Recurso extraordinário. Repercussão geral reconhecida. Ação direta de inconstitucionalidade de lei municipal em face de trecho da Constituição do Estado de Minas Gerais que repete texto da Constituição Federal. Recurso processado pela Corte Suprema, que dele conheceu. Contratação temporária por tempo determinado para atendimento a necessidade temporária de excepcional interesse público. Previsão em lei municipal de atividades ordinárias e regulares. Definição dos conteúdos jurídicos do art. 37, incisos II e IX, da Constituição Federal. Descumprimento dos requisitos constitucionais. Recurso provido. Declarada a inconstitucionalidade da norma municipal. Modulação dos efeitos. 1. O assunto corresponde ao Tema nº 612 da Gestão por Temas da Repercussão Geral do portal do STF na internet e trata, “à luz dos incisos II e IX do art. 37 da Constituição Federal, [d]a constitucionalidade de lei municipal que dispõe sobre as hipóteses de contratação temporária de servidores públicos”. 2. Prevalência da regra da obrigatoriedade do concurso público (art. 37, inciso II, CF). As regras que restringem o cumprimento desse dispositivo estão previstas na Constituição Federal e devem ser interpretadas restritivamente. 3. O conteúdo jurídico do art. 37, inciso IX, da Constituição Federal pode ser resumido, ratificando-se, dessa forma, o entendimento da Corte Suprema de que, para que se considere válida a contratação temporária, é preciso que: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional;
e) a necessidade de contratação seja indispensável, sendo vedada a contratação para os serviços ordinários permanentes do Estado, e que devam estar sob o espectro das contingências normais da Administração. Grifei.

(...)

(RE 658026, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 09/04/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-214

DIVULG 30-10-2014

PUBLIC 31-10-2014).

Na hipótese dos autos, em que pese a municipalidade alegar no ato administrativo impugnado que se encontra com gasto superior ao teto previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), manifesta-se em desconformidade com o defendido, uma vez que continua a proceder a contratação temporária mesmo tendo em seu quadro servidores efetivos aptos para a mesma função, inflando ainda mais o gasto público.

Nesse compasso, constatada a imprescindibilidade do serviço público e tendo o Município em seu quadro servidor efetivo apto a continuar prestando-o, com a jornada necessária, não há justificativa para redução da carga horária dele e a simultânea contratação de novos servidores temporários, sob pena de contrariar o interesse público e o princípio da impessoalidade, uma vez que privilegia pessoa não integrante da estrutura administrativa.

Nessa linha de raciocínio, os precedentes deste Sodalício, “
in verbis
”:

REEXAME NECESSÁRIO - MANDADO DE SEGURANÇA ? PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA ? CARÊNCIA DE AÇÃO. PRELIMINAR QUE CONFUNDE COM O MÉRITO. REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA DE PROFESSOR CONCURSADO? CONTRATAÇÃO DE SERVIDOR TEMPORÁRIO. VIOLAÇÃO AOS PRINCIPIOS DA IMPESSOALIDADE E DA SUPREMACIA DO INTERESSE PÚBLICO ? DIREITO LÍQUIDO E CERTO ? RECONHECIDO.

1- O equívoco na indicação da autoridade impetrada, não tem o condão de acarretar a extinção do processo sem resolução do mérito, pois trata-se de vício passível de ser sanado. Ademais, estão presentes os requisitos para aplicação da teoria da encampação no presente mandado de segurança: existência de vínculo hierárquico entre a autoridade que prestou informações e a que ordenou a prática do ato impugnado; ausência de modificação de competência estabelecida na Constituição Federal; e manifestação a respeito do mérito nas informações prestadas. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada;

2- A alegada carência de ação por ausência de direito líquido e certo se confunde com o mérito;

3- A contratação de servidor temporário encontra amparo constitucional. Entretanto, tais contratações devem ocorrer somente para atender necessidade temporária de excepcional interesse público, nos moldes do inciso IX do art. 37 da CF;

4- Constatada a imprescindibilidade do serviço público e

tendo o Município em seu quadro servidora concursada apta a continuar prestando-o, com a jornada necessária, não há justificativa para redução da carga horária e simultânea contratação de novos servidores temporários, sob pena de contrariar o interesse público e o princípio da impessoalidade;

5- Reexame conhecido; sentença mantida.

(2019.00402392-96, 200.647, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-02-04, Publicado em 2019-02-15)

EMENTA:

REEXAME DE SENTENÇA. REDUÇÃO DE JORNADA DE SERVIDOR CONCURSADO E CONTRATAÇÃO DE SERVIDOR TEMPORÁRIO. ILEGALIDADE. IMPESSOALIDADE. SENTENÇA CONFIRMADA.

I ? Acertada a sentença que concedeu a segurança a Servidora Pública concursada para evitar que a municipalidade reduzisse sua jornada de trabalho, vez que o ente estatal vem contratando servidores temporários para prestação do mesmo serviço.

II - À unanimidade de votos, em reexame necessário, confirma-se a r. sentença monocrática.

1- Ilegalidade cometida pela autoridade coatora, ao restringir um direito da impetrante, na medida em que não se verifica, da leitura dos autos, a incidência de qualquer espécie de processo administrativo visando redução da sua carga horária.

2- Acertada a sentença que concedeu a segurança a Servidora Pública concursada para evitar que a municipalidade reduzisse sua jornada de trabalho.

3- À unanimidade de votos, em reexame necessário

(2017.01378371-08, 173.031, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-03-27, Publicado em 2017-04-07)

Portanto, o ato administrativo impugnado, representado pela decisão administrativa de redução de jornada de trabalho do sentenciado/impetrante sob o fundamento da superação do teto previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) a título de gasto com servidor público e com arrimo na discricionariedade administrativa não prospera. Isso porque, conforme demonstrado, a municipalidade procede a contratação de professores temporários, inflando ainda mais o gasto público, agindo em descompasso com suas próprias alegações, bem como pelo fato de a redução da carga horária importar em violação ao postulado da impessoalidade, haja vista que beneficia pessoa não pertencente a estrutura administrativa em detrimento do efetivo.

Assim, restando demonstrada a ilegalidade do ato de redução da carga horária da impetrante, evidente que o julgado merece confirmação.

Ante o exposto, em remessa necessária, CONFIRMO os termos da sentença proferida pelo juízo de origem.

É como o voto.

Belém/PA, 8 de fevereiro de 2021.

Desembargador
ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

[1]
Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

IX - a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público

Belém, 15/02/2021